Tribunal: TJSP
Processo: 0033718-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000932271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0033718-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é suscitante
2o CÂMRA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é suscitado
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Conflito de Competência Cível no 0033718-90.2020.8.26.0000
2
Conflito de Competência Cível Processo no 0033718-90.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
SUSCITANTE: 2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
SUSCITADO: 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
INTERESSADA:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
INTERESSADO: JÚLIO CÉSAR DE SOUZA LIMA
VOTO no 41293
Conflito negativo de competência. Ação indenizatória
por danos materiais e morais fundada em vícios
construtivos em bem imóvel de responsabilidade alegada
da CDHU. Relação contratual mantida entre particulares,
ausente litígio de competência da Seção de Direito
Público. Conflito procedente, reconhecida a competência
da Câmara Suscitada, 6a Câmara de Direito Privado.
Visto.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pela E. 2a Câmara de Direito Púbico deste Tribunal em face da E. 6a Câmara de
Direito Privado também deste Tribunal. A hipótese é de ação indenizatória por
danos materiais e morais fundada em vícios construtivos em bem imóvel de
responsabilidade alegada da CDHU. Discussão quanto à inclusão do Município de
Lucélia no polo passivo, bem como de seguradora na qualidade de
litisdenunciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Conflito de Competência Cível no 0033718-90.2020.8.26.0000
3
2. O digno Desembargador suscitado prestou informações
a fl. 234/235, deixando de oferecer parecer o Ministério Público, pelos
fundamentos de fl. 238/241.
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Com o respeito devido ao entendimento esposado pelo
eminente Des. COSTA NETTO, a competência é mesmo da E. 6a Câmara de
Direito Privado, pois a discussão envolve relação contratual entre particulares
(alegados vícios construtivos em bem imóvel de apontada responsabilidade da
CDHU), mostrando-se meramente incidental a inclusão do município de Lucélia
na qualidade de litisdenunciada.
4. Como exposto a fl. 225/226, com citação de precedente
deste Colendo Órgão Especial:
“De acordo com a Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, em seu artigo 5o, I. 25, tem-se que:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos;
Nesse sentido, já decidiu o C. Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Conflito de Competência Cível no 0033718-90.2020.8.26.0000
4
I. Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto em face
de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado
pelo Município de Taquaral. Autores cessionários e promitentes compradores de imóvel da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Mau
cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia denunciação da construtora à lide. II. Nos termos
da Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, é de competência das 1a à 10a Câmaras de Direito
Privado o julgamento de matéria relativa a "ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos" (artigo 5o, inciso I, item I.25). Precedentes deste Órgão
Especial. III. Conflito julgado procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada, a 1a
Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência cível 0032924-40.2018.8.26.0000;
Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Pitangueiras - 2o Vara; Data
do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)”
5. Compete pois à Seção de Direito Privado o julgamento
da causa, como dito por envolver relação entre particulares, fixada na hipótese a
competência da E. 6a Câmara de Direito Privado.
6.
Julga-se
procedente
o
Conflito
Negativo
de
Competência, reconhecida a competência da Câmara Suscitada.
7. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator